Tribunal: TCU
Processo: 013.462/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2021, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 6F, localizado no segmento entre Caetité/BA e Barreiras/BA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2021, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 6F, localizado no segmento entre Caetité/BA e Barreiras/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Infra S.A., com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU e com o art. 4° da Resolução TCU 315/2020, em relação ao Termo de Execução Descentralizada (TED) 1/2020, celebrado entre a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S. A. e o Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro, que: 9.1.1. realize o "Estudo preliminar de viabilidade econômica e técnica da pedreira" e o "Estudo definitivo de viabilidade econômica e técnica da pedreira", previstos nos itens 4.1 e 4.2, respectivamente, da Norma Técnica 80-EP-000A-29-8000, em todas as alternativas de jazidas disponíveis no trecho entre o km 645+700 e o km 664+040 do Lote 6F da Fiol, antes da licitação das obras pelo Exército Brasileiro, para que se cumpra tanto a supracitada norma quanto a Lei 8.666/1993, art. 6o, inciso X (Achado III.1); 9.1.2. realize as investigações geológicas das áreas de corte do projeto executivo do trecho entre o km 645+700 e o km 664+040 do Lote 6F da Fiol, conforme previsto na Norma Técnica 80-EG-000A-29-0000, de maneira a realizar todos os furos de sondagem mista com a coleta de amostras requeridos nessa norma e a suprir o projeto executivo com os elementos necessários e suficientes para a execução das obras, antes da licitação das obras pelo Exército Brasileiro, conforme prescrito na Lei 8.666/93, art. 6o, inciso X (Achado III.2); 9.1.3. apresente soluções definitivas para os riscos geológico-geotécnicos já identificados, como a variante do Morro Bate Bate, no projeto executivo do trecho entre o km 645+700 e o km 664+040 do Lote 6F da Fiol, antes da licitação das obras pelo Exército Brasileiro, em cumprimento ao art. 42, inciso IX, da Lei 13.303/2016 e ao art. 6o, inciso X, da Lei 8.666/93 (Achado III.3); 9.1.4. revise as composições adotadas no TED 1/2020 que não estejam de acordo com as composições dos sistemas Sicro e Sinapi, antes da licitação para contratar a execução das obras pelo Exército Brasileiro, em cumprimento ao art. 31 da Lei 13.303/2016 (Achado III.4); 9.1.5. não celebre termo de execução descentralizada para executar serviços de engenharia de implantação do subtrecho do Lote 6F da Fiol entre as estacas do km 796+150 e do km 807+939,19, encontro com a ponte ferroviária do Rio São Francisco, com extensão de 11,789 km, sem apresentar motivação suficiente que comprove ser essa a melhor opção para a administração pública, em atendimento ao disposto no art. 3°, caput, e art. 11, inciso I, do Decreto 10.426/2020 e ao princípio da eficiência constante do art. 37 da Constituição Federal (Achado III.5); 9.2. recomendar à Infra S.A., com fundamento no artigo 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que avalie oportunidade e conveniência de requerer o bloqueio da Jazida Jaborandi com base no atendimento ao interesse público e no art. 7o da Portaria DNPM 441/2009, para uso do material no trecho do TED 1/2020 (Achado III.1); 9.3. dar ciência à Infra S.A. que o TED 1/2020, assinado com o Exército Brasileiro, não apresentou motivação suficiente para justificar a sua celebração, eis que não comprovada a eficiência e a economicidade na execução das obras do Lote 6F da Fiol da forma prevista, em desacordo com o art. 3°, caput, e art. 11, inciso I, do Decreto 10.426/2020, e com o princípio da eficiência constante do art. 37 da Constituição Federal (Achado III.5) 9.4. orientar a SeinfraPortoFerrovia que avalie a melhor forma de realizar o monitoramento do cumprimento das determinações expedidas por meio da presente deliberação e, se for o caso, inclua o Lote 6F da Fiol na proposta de planejamento do Fiscobras 2023 a ser submetida à Presidência do Tribunal, em atenção ao disposto nos arts. 3o, 4o e 6o da Resolução TCU 280/2016 e no art. 17 da Resolução TCU 315/2020; 9.5. dar ciência desta deliberação ao 4° Batalhão de Engenharia e Construção, responsável pela Concorrência 1/2021; 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno desta Corte de Contas.